Tribunal: TJSP
Processo: 1004928-03.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos materiais - Imóvel penhorado em virtude de débito trabalhista do proprietário anterior, ora réu - Pagamento da dívida efetuado pelos atuais proprietários, ora autores - Crédito por sub-rogação - Direito dos autores ao reembolso pelo pagamento da dívida - Aplicação do artigo 346, inciso II, segunda parte, do Código Civil - Ação procedente - Sentença

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos materiais - Imóvel penhorado em virtude de débito trabalhista do proprietário anterior, ora réu - Pagamento da dívida efetuado pelos atuais proprietários, ora autores - Crédito por sub-rogação - Direito dos autores ao reembolso pelo pagamento da dívida - Aplicação do artigo 346, inciso II, segunda parte, do Código Civil - Ação procedente - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.